Tribunal: TJMT
Processo: 1023569-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENEDITO GRACILIANO CAMARGO contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer PJE no 1046114-39.2021.8.11.0041, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., perante o Juízo Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu a tutela de urgência postulada para que seja determinado o restabelecimento do fornecimento de energia.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Sucinto relato.
De início, tendo a parte autora carreado ao feito provas de que se encontra em situação de miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita.
No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.
Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando valores referentes a cobrança de débitos pretéritos, já discutido em outra ação, que não podem motivar a suspensão do fornecimento de energia.
Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que seguem:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO CARREADOS NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016).
Nesse passo, levando em consideração que a parte autora está discutindo a origem da fatura extra e contestando os valores das faturas pretéritas, bem como a regularidade, ou não, da cobrança/consumo, tenho que está clara a plausibilidade do direito invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito.
De igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que o autor tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por débito que ainda está sendo questionado.
Posto isso, estando presentes os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser intimada a se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 24 horas); bem como se abster de inscrever o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto deste feito (ou providenciar a exclusão, no prazo de 05 dias, caso a inscrição já tenha se efetivado), situação que deve permanecer até eventual posicionamento pelo julgador indicado como competente em distribuição a se realizar após o término do recesso forense, se for este seu entendimento.
Arbitro, para o caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) reais limitada a 30 dias.
Comunique-se o magistrado de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Com o término do recesso forense, em sendo recolhidos os emolumentos judiciais iniciais, refazer a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária de Plantão a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= plantonista =